Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601844-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0601844-14.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 06/10/2022
Processo referência: 06018380720226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC - DANIEL COVACH -
CARGO: DEPUTADO ESTADUAL.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANIEL COVACH (AGRAVANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43192890
15/10/2022
08:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43192890 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223324500000042158258
Número do documento: 22101508223324500000042158258
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:57:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.432
AGRAVO REGIMENTAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601844-14.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
AGRAVANTE: DANIEL COVACH
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. LEI Nº 9.504/97,
ART. 11º, §1º, VI. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de registro de candidatura
deve ser instruído com a certidão de
quitação eleitoral, nos termos do art. 11,
§1º VI, da Lei nº 9.504/97.
2. Conforme art. 73, inciso I, da Res.-
TSE nº 23.609/2019, a decisão que julgar
as contas como não prestadas acarreta
ao candidato o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até efetiva
apresentação das contas.
3. Agravo interno conhecido e não
provido.

Num. 43192890 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223324500000042158258
Número do documento: 22101508223324500000042158258
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:57:31
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno opostos por DANIEL COVACH em face da decisão que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido AGIR, diante da ausência de quitação eleitoral.
Sustenta o agravante que “a Resolução nº 23.609/2019 traz a obrigação de apresentação de
certidão de quitação eleitoral para fins de deferimento do registro, entretanto, tal resolução é
silente no tocante à suspensão ou cassação dos direitos políticos fundamentais”. Aduz ainda que
a simples ausência de prestação de contas não é hábil para prejudicar o registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento e desprovimento do recurso
para a manutenção do indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura do ora
agravante.
É o relatório.

VOTO
II.i. Sobre o agravo interno nos processos de registros de candidatura, o art. 62, §3º da Res.
–TSE nº 23.609/2019 dispõe que “da decisão proferida nos termos deste artigo caberá agravo
interno, no prazo de 3 (dias) dias, assegurado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo”.
Assim, o recurso merece conhecimento.
II.ii. Como relatado, o presente agravo interno objetiva o deferimento do Requerimento de
Registro de Candidatura de DANIEL COVACH, indeferido diante da ausência de quitação eleitoral
para as eleições de 2022, em virtude de que o agravante teve as contas referentes ao pleito de
2018 julgadas como não prestadas nos autos de PC nº 0603874-61.2018.6.16.0000.
Alega o agravante que a Res. TSE nº 23.609/2019 impõe a apresentação da certidão de quitação
eleitoral para fins de deferimento de registro de candidatura, mas é silente quanto à suspensão ou
cassação dos direitos políticos, e que a norma infraconstitucional não é expressa sobre o

Num. 43192890 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223324500000042158258
Número do documento: 22101508223324500000042158258
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:57:31
impedimento de registrabilidade pela falta de um documento.
Não assiste razão ao agravante.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravante teve seu registro de candidatura indeferido
pela ausência da quitação eleitoral, em virtude de ter suas contas referentes ao pleito de 2018
julgadas como não prestadas nos autos de PC nº 0603874-61.2018.6.16.0000.
A certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade exigida pelo disposto no art. 11, §
1º, VI, da Lei nº 9.504/97, transcrito abaixo:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;
(...)

A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da Res.-TSE nº
23.609/2019 que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação eleitoral pelo período do
mandato disputado, isto é, até 31 de dezembro de 2022, e, para além desta data, até que as
contas sejam apresentadas, senão vejamos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;;
[...]

Destaca-se que a prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos candidatos. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade
do jogo democrático. É uma obrigação imposta a todos que participam da campanha, como única
forma de conferir transparência à movimentação dos recursos e manter a lisura do processo
democrático.
Nestes termos, diante da ausência de quitação eleitoral, carece ao agravante a condição de
registrabilidade.

Num. 43192890 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223324500000042158258
Número do documento: 22101508223324500000042158258
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:57:31
Com efeito, a alegação de que o que realmente impediria o agravante de concorrer ao pleito,
seria o disposto nos arts. 14 e 15 da Constituição Federal, bem como o enunciado no inciso II do
art. 5º que assim assevera: “II -ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei” não merece guarida, porquanto há previsão expressa no art. 11, § 1º, VI
da Lei nº 9.504/1997 de que o pedido de registro deve ser instruído com a certidão de quitação
eleitoral.
Neste ponto, vale esclarecer que registro de candidatura do agravante não foi indeferido por
motivo de perda ou suspensão de direitos políticos, temas diversos do tratado nos autos, mas por
ausência de quitação eleitoral. Nessa linha, ao contrário do que afirma de que a prestação de
contas é apenas mera formalidade, trata-se de condição de registrabilidade.
A jurisprudência do TSE e deste TRE/PR é no sentido de que é condição de registrabilidade e
de elegibilidade, prevista no art. 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, a quitação eleitoral,
como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
VEREADOR. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À
CAMPANHA DE 2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO
QUE PERDURA ATÉ O FIM DO MANDATO PARA O QUAL
CONCORREU O CANDIDATO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14,
§ 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11,
§ 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, §
3º, da CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e
não à lei complementar) a definição das condições de elegibilidade
nela previstas. Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11,
§ 1º, VI, como requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o
candidato estivesse quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos
contornos contidos no § 7º do mesmo artigo, coube ao TSE a
regulamentação da quitação eleitoral, o que sempre fez por meio de
resolução, no exercício da sua competência normativa prevista no art.
1º, § 1º, do Código Eleitoral.
2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de
quitação eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha
eleitoral. Nessa toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de
que a decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o
curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após
esse período, até a efetiva regularização das contas, sendo esse o

Num. 43192890 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223324500000042158258
Número do documento: 22101508223324500000042158258
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:57:31
teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas por esta Corte
Superior para regulamentar as eleições.
3. Esmiuça–se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão
regional, que a atividade de regularização das contas não se
assemelha, não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a
atividade de prestar contas.
4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio
de suas contas, da origem de seus recursos e como os utilizou,
escapando tanto de eventuais ações de investigação judicial eleitoral,
de impugnação ao mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar
o art. 30–A da Lei nº 9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo
legal para o ajuizamento dessas demandas (todas posteriores ao
prazo de prestação de contas) para depois apresentar uma versão
simplificada da sua contabilidade e, ainda assim, obter quitação
eleitoral.
5. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, o art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30–A da Lei
nº 9.504/97. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida
na origem deixa de contemplar o dano sistêmico que dela decorre e,
ainda, o risco em que coloca a integralidade do procedimento e da
finalidade da prestação de contas eleitorais.
6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas
julgadas não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível,
apenas e tão somente, a limitação temporal desse efeito por meio do
procedimento de regularização.
7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, certo
é que, reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE,
julgou o processo de acordo com o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 42/TSE.
8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão
regional encontra–se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o
enunciado da Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos
especiais fundados no art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não
se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez
que o interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do
registro de candidatura do agravante, foi integralmente atendido,
motivo pelo qual não lhe resta nenhum interesse jurídico para
ingressar no processo.
10. Agravo interno desprovido.
11. REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº

Num. 43192890 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2022 08:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101508223324500000042158258
Número do documento: 22101508223324500000042158258
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:57:31
060031649 - CAMPO MAGRO - PR. Acórdão de 24/02/2022.
Relator(a) Min. Edson Fachin. Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 40, Data 09/03/2022

Desse modo, diante da inequívoca ausência de quitação eleitoral do agravante, para as eleições
de 2022, resta não cumprida a condição de registrabilidade e elegibilidade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, para o fim de manter hígida a
decisão que INDEFERIU o pedido de registro de candidatura de DANIEL COVACH, para
concorrer ao cargo de Deputado Estadual.

JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0601844-14.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
JOSE RODRIGO SADE - AGRAVANTE: DANIEL COVACH - Advogados do AGRAVANTE: THIAGO
ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, IZABELA VIEIRA LIMA
DE OLIVEIRA - PR100549.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2022.